Tribunal: STF
Processo: ARE 1459237
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. INFANTE. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE APOIO. NÃO SE ESGOTARAM TODAS AS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS PARA O ATENDIMENTO DA CRIANÇA, SENDO DE SE CONSIDERAR OS OBSTÁCULOS E AS DIFICULDADES REAIS DO ENTE PÚBLICO EM PRESTAR ATENDIMENTO PEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    (v.v.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. MENOR COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE APOIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PERÍODO EM QUE CRIANÇA ESTIVER NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    - Deve o ente público adotar as medidas cabíveis a viabilizar o acompanhamento do menor, por profissional de apoio, pelo tempo integral que permanecer no ambiente escolar, efetivando-se, destarte, a garantia ao direito social à educação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 205; 206, I; e 208, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 7/9):



    “(...) o argumento de que a questão pode ser resolvida com a mudança de turno escolar da criança, ao invés de promover inclusão, cria obstáculos ao acesso à educação especializada e viola os dispositivos constitucionais que tratam do assunto. Descabida, pois, a discussão acerca da viabilidade de mudança de turno, diante das normas que impõem a efetivação do direito à educação especial. 



    (...)



    Há, portanto, respaldo constitucional para a pretensão de compelir o Município de Lagoa da Prata a assegurar á criança o integral acesso à educação especial, disponibilizando o professor de apoio independentemente do turno escolar em que esteja matriculada, favorecendo sua inclusão. 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 283 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, nos termos do voto vencedor, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 10-12):



    “Inolvidável o direito de a pessoa portadora de necessidades especiais ter acesso ao ensino, inclusive, se necessário, com o acompanhamento de professores especializados e capacitados, sendo vedado ao Poder Público se escusar do dever que lhe fora imposto pelas normas constitucionais e infra-legais. 



    Assim, deve o ente público proporcionar aos alunos portadores de deficiência condições para que sejam matriculados preferencialmente na rede regular de ensino, com a possibilidade de contarem com o auxilio de professor com especialização adequada, com vistas a possibilitar um efetivo desenvolvimento físico e psicológico desses alunos, bem como sua inclusão social. 



    No caso dos autos, o infante V.M.C.R., atualmente com 10 (dez) anos de idade, possui Transtorno do Aprendizado associado a Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e Déficit Cognitivo (fls. 13/14). 



    Sobreleva notar que o referido ressalta a necessidade do acompanhamento individualizado, no sentido de melhor desenvolvimento do menino. 



    Assim, em que pesem as alegações pelo provimento da ação em primeiro grau, melhor refletindo sobre a questão e diante das circunstâncias delineadas nos autos, bem pontuadas pelo em. Magistrado a quo, estou em que é imprudente, data venia, a reforma requerida, pelo que entendo de forma diversa que o em. Relator. 



    Em verdade, as dificuldades apresentadas pela criança não conduzem á conclusão de que é necessária a presença de um monitor professor, sobretudo porque a educação especial não depende necessariamente de tal assistente. 



    Cabe ressaltar que, nos termos do art. 16 da Resolução 460/2013, do Conselho Estadual de Educação, o atendimento educacional especializado não abrange somente a figura de um assistente educacional, mas também recursos pedagógicos e atividades prestados "de forma complementar ou suplementar à formação dos educandos matriculados no ensino regular". 



    Da mesma forma, o art. 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê diversas formas de educação especial integrada à educação regular, sem, todavia, mencionar a contratação de professor para apoio individualizado. 



    Dessa forma, entendo que não há a necessidade de o ente público, em um primeiro momento, disponibilizar um assistente educacional para a criança, uma vez que é possível a utilização de outros métodos para seu desenvolvimento educacional, sendo que se deve também considerar a possibilidade de buscar auxílio em instituições de amparo, como a APAE, ou mesmo a mudança de turno, eis que informações nos autos de oferta de acompanhamento especial no período da tarde. 



    Assim, concluo que não se esgotaram todas as alternativas disponíveis para o atendimento da criança, sendo de se considerar os obstáculos e as dificuldades reais do ente público em prestar atendimento pedagógico individualizado, conforme disposto no art. 22 da Lei de Introdução ás Normas de Direito Brasileiro (Incluído pela Lei n. 13.655/2018), mormente a crise financeira que assola a Administração estadual, com dificuldade de manutenção das despesas regulares com educação e saúde.”



    Esta Corte entende que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na atuação do Poder Executivo no que concerne às políticas públicas para garantia do direito à educação às pessoas com deficiência. Nada obstante, este Tribunal já manifestou compreensão em sentido diverso, asseverando que, no que diz respeito à alegada violação do princípio da separação dos poderes, pela suposta interferência do Poder Judiciário em políticas públicas atinentes à esfera de competência do Poder Executivo, o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos poderes, determinar a implementação de políticas públicas, inclusive relativamente à educação. 



    Ocorre que no caso concreto, compreendeu a Corte local, que há alternativas para a inclusão do menor na educação, vez que há profissional especializado no período vespertino, configurando-se, assim, a prestação da almejada educação inclusiva. Leia-se as razões do voto vencedor (eDoc 8, p. 12): 



    “Dessa forma, entendo que não há a necessidade de o ente público, em um primeiro momento, disponibilizar um assistente educacional para a criança, uma vez que é possível a utilização de outros métodos para seu desenvolvimento educacional, sendo que se deve também considerar a possibilidade de buscar auxílio em instituições de amparo, como a APAE, ou mesmo a mudança de turno, eis que informações nos autos de oferta de acompanhamento especial no período da tarde.”



    Ademais, depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que superar o entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18.8.2020).



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. ASSEGURAR MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. LEIS Nº 9.394/96 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO) E Nº 7.853/89 (LEI DE APOIO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA). FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.6.2014. 1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 2. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’ Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 863.596-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 850.154-AgR, REl. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente